Tribunal: TJDFT
Processo: 0712636-92.2017.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Instada a se manifestar acerca da informação de que o segundo réu se mudou para a Austrália, a autora requereu fosse promovida a citação por edital, sob o argumento de que o segundo réu estaria "em local incerto e não sabido". Esta Relatoria indeferiu o referido pedido, tendo em vista que a informação de que o segundo réu possui domicílio em outro país foi prestada pelo primeiro réu, que, por sua vez, obteve tal informação por intermédio da genitora do segundo réu. Pela petição lançada no Id. 15670983, a autora pugnou para que seja realizada consulta pelos sistemas “BACENJUD, RENAJUD, SIEL (Sistema de Informações Eleitorais), INFOJUD e INFOSEG, RECEITA FEDERAL, além de operadoras de telefonia celular para que, caso possuam, informem o endereço do Requerido, tudo isto, com o fito de localizá-lo para efetivação de sua citação.”. Todavia, conforme já assinalado, o segundo réu possui domicilio na Austrália. Ademais, esta Relatoria já deixou assentado que a localização da parte ré é incumbência do autor (art. 240, § 2o, CPC). Assim, indefiro o pedido formulado pela autora, a qual fica, desde já, novamente, intimada a adotar as providências necessárias a fim de viabilizar a citação. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora